Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0703743-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) D E S P A C H O Intime-se o Comandante do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, bem como o Chefe do Departamento de Recursos Humanos, para que, em cumprimento de anterior ondem judicial (Id 36043380) e sob pena de multa, inclua RAFAEL FONSECA ALVES DE OLIVEIRA (exequente) no próximo curso de formação para Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas, conforme decisão de acórdão deste Tribunal, devendo ser observado que a aferição do limite etário para candidatos do concurso previsto no Edital no1/2011, deve corresponder ao momento da inscrição do candidato no certame e não sua idade atual. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2022 14:22:33. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator